Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705638-98.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) AUTOR: GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR REU: MARIA LUIZA DE VASCONCELLOS MAIA FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, associado à Ação Rescisória 0077626-14.2018.3.00.0000, inicialmente proposta perante o Superior Tribunal de Justiça e atualmente em fase de remessa a este egrégio Tribunal de Justiça, por força de decisão proferida com amparo no parágrafo 5o do artigo 968, do Código de Processo Civil. O Autor sustenta que na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada por Maria Luiza de Vasconcelos foi condenado ao pagamento de valor que atualmente ultrapassa meio milhão de reais. Afirma que obteve prova nova, nos termos do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, que é suficiente para modificar o resultado do julgamento: confissão da Ré de que sempre recebeu em dia, da imobiliária, os aluguéis aos quais o Requerente foi condenado a pagar. Ressalta a iminência de bloqueio de valores por meio do Sisbajud. Pugna pela concessão de tutela de urgência para sobrestar o cumprimento de sentença (Processo 0039242-40.2013.8.07.0001), em especial a ordem de bloqueio de valores. É o relatório. Decido. Não se vislumbra a probabilidade do direito do Autor, requisito sem o qual não se legitima a concessão da tutela de urgência requerida, consoante a inteligência dos artigos 300 e 969 do Código de Processo Civil. Primeiro, porque a confissão em que se apoia a pretensão rescisória foi obtida depois do trânsito em julgado do acórdão rescindendo e por isso, em princípio, não se enquadra na tipologia do inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil. A respeito do que se entende por “prova nova”, à luz do referido preceito legal, explana Alexandre Freitas Câmara: “Prova nova, registre-se, não é o mesmo que prova superveniente. Pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma prova velha. A esta conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma “prova nova” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão. (O Novo Processo Civil Brasileiro, 2a ed., Atlas, p. 470)” Segundo, porque, também em princípio, a confissão não basta para “assegurar pronunciamento favorável”, na medida em que o fato supostamente confessado não foi alegado pelo Autor na contestação. Na contestação à ação originária o Autor afirmou que não era locatário nem responsável pela ocupação do imóvel pela ex-esposa de seu irmão. Logo, o suposto pagamento dos alugueis pela imobiliária não teria o condão, por si só, de assegurar a improcedência da demanda, pois não foi alegado esse tipo de fato extintivo. Na precisa abordagem de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Não se confunde prova nova com fato novo, ou ainda fato que somente após o trânsito em julgado passa a ser conhecido pela parte. Significa dizer que a prova nova que fundamenta a ação rescisória deve se referir a um fato que tenha sido alegado na ação originária (Informativo 522/STJ, 3a Turma, REsp 1.293.837-DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.04.2013, DJe 06.05.2013). (DANIEL Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 2a ed., 2017, p. 1609)” Terceiro, porque, igualmente em princípio, a suposta confissão não conduz à inexistência da dívida locatícia, mas à garantia do pagamento do aluguel pela imobiliária, fato que não exonera o locatário ou responsável do pagamento devido. Não atende o Autor, portanto, às exigências legais para a concessão da tutela de urgência. Isto posto, indefiro a liminar. Associe-se aos autos da Ação Rescisória (Processo 0077626-14.2018.3.00.0000). Publique-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator